Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. PROVA IMPRESCINDÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A perícia médica judicial é prova técnica indispensável à resolução da lide, por ser prova fundada em critério técnico-científico, sendo insuficientes os relatórios médicos apresentados pela parte autora, por não terem sido produzidos sob o crivo do contraditório. Esta egrégia Corte de Justiça possui entendimento de que é necessária a intimação pessoal da parte interessada para a realização da perícia, não sendo suficiente a intimação pelo advogado constituído. A ausência de intimação pessoal do autor para comparecer à realização da perícia configura cerceamento de defesa e enseja a cassação da sentença que julgou improcedente o pedido autoral por ausência de demonstração da existência da alegada invalidez permanente, total ou parcial, em graduação que justifique a complementação da indenização já recebida administrativamente.